Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005339-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), VICUNHA TEXTIL S/A. - CNPJ: 07.332.190/0012-46 (AGRAVADO), GABRIEL GRUBBA LOPES - CPF: 315.287.438-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA NA ÉPOCA – DISCUSSÃO PRECLUSA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que determinou a avaliação do imóvel por oficial de justiça perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005339-37.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, em Execução por Quantia Certa de Cédula de Produto Rural e Hipotecária, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação por perito e não por oficial de justiça.

Os agravantes alegam a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Aduzem que a nova avaliação deve ser feita por perito uma vez que, no caso, são necessários conhecimentos especializados nessa área.

Ressaltam que juntaram aos autos laudo técnico extraído da Execução n. 0204069-05.2011.8.26.0100, em trâmite na 24a Vara Cível (Foro Central) da Comarca de São Paulo, para servir de paradigma.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 162393655).

Contraminuta apresentada (ID.
165230681
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em 2011.

Em 10/9/2021 foi deferida a avaliação do imóvel penhorado, pleiteada pelos agravantes, e determinada a sua realização por oficial de justiça (ID. 68789509, pág. 26 do processo em 1o grau).

Em 8/11/2021 eles (agravantes) requereram que o oficial de justiça levasse em consideração o laudo de avaliação paradigma (ID. 69541903); em 10/3/2022 apresentaram quesitos e indicaram assistente técnico.

Em agosto de 2022 foi indeferido o pedido de inviabilidade de adjudicação, formulado pela agravada, e em seguida opostos Embargos de Declaração, não conhecidos nestes termos (ID. 110212567):

Com efeito, verifico que os embargos, foram opostos em face de um trecho da decisão de id.91989848 a qual determinou a intimação do exequente para manifestar-se quanto ao pleito de id. 79542998, no prazo de 05 (cinco) dias. Ora, verifica-se que não há nenhum conteúdo decisório. Neste ínterim, dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, “Dos despachos não cabe recurso”. Esse é o caso dos autos.

Desse modo, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

Como visto, há tempos foi determinada a avaliação do imóvel por oficial de justiça, e a não interposição de Recurso no momento oportuno leva à preclusão temporal da matéria.

Indefiro por ora a pretensão da agravada de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais (art. 80 do CPC).

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023